Tribunal: TJDFT
Processo: 0747285-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. INVASÃO DO LOCAL DE FORMA FORÇADA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
I – O entendimento jurisprudencial sedimentado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
II – No caso, a Defesa não arguiu a nulidade do reconhecimento do réu em defesa preliminar. Ao contrário, aquiesceu com seu prosseguimento e não apresentou qualquer manifestação nas alegações finais sobre a questão, o que demonstra a preclusão da matéria. Além disso, o ato observou o dispositivo legal e foi corroborado pela prova judicial.
III – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
IV – Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, a autoridade policial não tem somente a faculdade, mas o dever de apurar a procedência, o que ocorre quando os agentes realizam monitoramento, durante o qual presenciam o réu em situação de tráfico e ao realizarem o ingresso em estabelecimento comercial, encontram porção de droga, celular com conversas que caracterizam o tráfico e dinheiro em notas variadas.
V – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
VI – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
VII - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VIII – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e no mérito, desprovido.